Tribunal: TCU
Processo: 027.324/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por ex-gestor do CRA/CE contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude de irregularidades na realização de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eudes Costa de Holanda Junior, ex-Diretor Administrativo e Financeiro do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará (CRA/CE), contra o Acórdão 3586/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Eudes Costa de Holanda Junior para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e alterar os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3586/2019-TCU-Primeira Câmara , os quais passam a ter a seguinte redação: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Reginaldo Silva de Oliveira, XXX.250.253-XX, e Eudes Costa de Holanda Júnior, XXX.110.803-XX, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo indicadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará - CRA/CE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data efetiva da quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/8/2009 7.000,00 11/12/2009 9.580,19 9/11/2009 49.889,30 10/9/2009 27.000,00 21/12/2009 9.580,78 5/12/2009 19.427,90 31/12/2009 959,14 22/12/2009 2.408,20 6/11/2009 2.347,66 25/8/2009 460,71 24/12/2009 28.552,06 7/1/2010 27.225,06 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.324/2017-6 9.2. aplicar, individualmente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, aos Srs. Reginaldo Silva de Oliveira, XXX.250.253-XX, e Eudes Costa de Holanda Júnior, XXX.110.803-XX, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.875,00 (dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão, até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.